Tribunal: STF
Processo: ARE 1357877
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESES DE FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. DEMAIS TESTEMUNHAS E O EXAME PSICOLÓGICO CONFIRMARAM A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DE PENA. SANÇÃO-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO IMPROVIDO. CUMPRA-SE A DECISÃO APÓS O EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO UNÂNIME. 



    I. O arcabouço probatório é farto e contém prova da materialidade e autoria do crime. As vítimas relataram em juízo que o apelante passou a mão em suas partes íntimas, pegou seu pênis e esfregou em sua "cocota", além de ejacular na barriga de uma das ofendidas. A genitora das menores confirmou que elas efetivamente se queixaram dos abusos sexuais sofridos. Narrou, também, que começou a desconfiar do fato quando uma das filhas fugiu de casa e que, ao saber da verdade, conversou com o recorrente, quando então, ele lhe sorriu dizendo que as vítimas pediram para que ele praticasse tais abusos. A tia paterna da vítima confirmou a versão da acusação e esclareceu que presenciou quando as sobrinhas apontaram à autoridade policial o apelante como sendo o autor dos abusos. A testemunha A. S. D. R. G. também esclareceu que uma das menores lhe confidenciou os estupros e que, ao indagar os fatos a sua irmã, ela também confirmou estar sendo vítima do mesmo crime; 



    II. O fato de os laudos periciais não terem apontado vestígios de desvirginamento recente não tem o condão de levar a absolvição do apelante, até porque o estupro se consuma também pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais nem sempre deixam vestígios. Com relação a vítima A. S. V., os peritos atestaram a impossibilidade de comprovar a ocorrência de cópula vaginal, em face da presença de hímen em formato semilunar, permissivo de conjunção carnal sem ruptura. Todavia, diagnosticaram a menor como portadora de doença sexualmente transmissível. Tais elementos de prova não excluem, ao contrário, sugerem a prática de cópula vaginal, tal como narrado pela menor em depoimento. Há, ainda, relatório psicológico, o qual atestou que as reações emocionais e comportamentais da ofendida eram compatíveis com crianças detentoras de histórico de abuso sexual comprovado. A prova é firme, consistente e apta a embasar a condenação, razão pela qual o pedido de absolvição com fulcro no artigo 386, incisos II e VII do CPPB não merece acolhimento; 



    III. O julgador valorou como desfavoráveis três vetores do art. 59 do CPB, com base em fatos concretos e de forma fundamentada. Com relação a menor E. S. V., o juiz esclareceu que a culpabilidade era reprovável, dado que o recorrente havia abusado da vítima dos nove aos quatorze anos de idade, bem como que as circunstâncias do crime eram desfavoráveis, visto que o apelante perpetrava ameaças, dizendo que mataria familiares da vítima, como forma de se manter impune. No que tange a ofendida A. S. V, o julgador valorou como desfavoráveis as consequências do crime, além da culpabilidade e as circunstâncias do delito. Frisou que a menor permanece até hoje com ajuda psicológica, visto que desenvolveu comportamento de automutilação. Tendo o magistrado justificado a sua decisão com fulcro em fatos concretos, está perfeitamente autorizada a fixação da pena-base acima do mínimo, ex vi da súmula 23 do TJ/PA; 



    IV. Recurso conhecido e improvido. Cumpra-se a decisão após esgotamento das vias ordinárias. Decisão unânime;" 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente